Tribunal: TJPA
Processo: 0802890-50.2021.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802890-50.2021.8.14.0009

APELANTE: DEBSON RIBEIRO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
0802890-50.2021.8.14.0009

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA-PA

APELANTE: DEBSON RIBEIRO DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA: LUCAS RAFAEL DE ALENCAR MOTA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA: DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA MANTIDA. IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal, combinado com o artigo 7º da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Analisar: i) A alegação de legítima defesa e insuficiência probatória;
ii) O pedido subsidiário de desclassificação para contravenção penal de vias de fato; iii) Eventual reparação na dosimetria da pena aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese de legítima defesa foi corretamente afastada, pois os elementos probatórios demonstraram que o réu agrediu a vítima com chutes, socos e mordidas, sem evidências de uso moderado dos meios necessários para repelir agressão injusta, conforme exige o artigo 25 do Código Penal.

4. A materialidade e autoria delitiva foram comprovadas pelo boletim médico, que atestou lesões corporais (lesão corto-contusa), e pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima em juízo, corroborados por elementos colhidos na fase policial e por testemunhas presenciais.

5. O pedido de desclassificação para a contravenção penal de vias de fato foi rejeitado, uma vez que as lesões corporais foram devidamente comprovadas por laudo médico, caracterizando o crime previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal.

6. A dosimetria da pena foi realizada em estrita observância aos critérios do artigo 59 do Código Penal, não havendo qualquer reparo a ser feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido para manter a sentença em todos os seus termos.

Tese de julgamento:
Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando corroborada por outros elementos constantes nos autos, sendo suficiente para embasar a condenação em casos como o presente, onde não se verificou legítima defesa nem insuficiência probatória.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 25, art. 129, § 13; CPP, art. 155; Lei nº 11.340/06 (art. 7º).

Jurisprudência relevante citada:
TJ-AP - APL nº 00001363820208030001; TJ-MG - APR nº 10433160198621001; STF - HC nº 241.475 AgR; STJ - HC nº 798.732/SP.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso
e negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 24 de abril de 2025.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
0802890-50.2021.8.14.0009

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA-PA

APELANTE: DEBSON RIBEIRO DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA: LUCAS RAFAEL DE ALENCAR MOTA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposta em favor de
DEBSON RIBEIRO DA SILVA
, objetivando reformar a sentença proferida pela
Vara Criminal da Comarca de Bragança-PA
, que o condenou a cumprir pena de
01 (um) ano de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pelo
crime tipificado no
art. 129, § 13, do Código Penal, c/c art. 7º, da Lei nº 11.340/06.

Narrou a denúncia, (id.22060457), “que no dia
02/10/2021, por volta das 22h00min, em residência particular, nesta Urbe, o acusado DEBSON RIBEIRO DA SILVA, praticou violência doméstica em face de sua companheira, a vítima Luana da Silva Rodrigues. Na data e hora dos fatos, a vítima estava na residência do casal, momento em que, o denunciado chegou no local, visivelmente embriagado. Ato contínuo, o denunciado passou a agredir a vítima com diversos chutes nas costas e no rosto, além de morder os dedos da mesma. No mesmo instante, a vítima acionou uma guarnição da Policia Militar, a qual deslocou-se ao local indicado e realizaram a prisão em flagrante do denunciado.

O
Parquet
ofereceu denúncia contra o ora recorrente requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do artigo 129, § 13 do CPB, c/c art.7º, inciso I, da Lei nº 11.340/06.

Requerimento de Medida Protetiva. (id.22060453-pág.13)

Boletim Médico (id.22060453-pág.17)

Boletim de Ocorrência Policial. (id.22060453-pág.8)

Relatório final do IPL. (id.22060453-págs.29/31)

A Denúncia foi recebida em
21 de novembro de 2021
(id.22060458);

Citação do réu. (id.22060478)

Registro de Nascimento do réu, nascido em 29/01/1998. (Id.22060470)

Resposta à Acusação. (id.22060472)

Mídias de audiência. (id.22060499/22060495)

Certidão Judicial Criminal Positiva. (id.22060494)

Termo de Audiência. (id.22060500)

Em Sentença prolatada em
06/03/2024
(id.22060500), o magistrado singular, julgou procedente a denúncia e condenou o réu
DEBSON RIBEIRO DA SILVA
nas sanções punitivas do art.
artigo 129, § 13, do CPB, c/c art.7º, da Lei nº 11.340/06.

Em razões recursais
a Defesa, (id.22060504) requereu: 1) Absolvição, em razão da excludente de ilicitude da legítima defesa, nos termos do art. 386, vi, do CPP; 2) Insuficiência de provas, art. 386, VII, do CPP; 3) Desclassificação para contravenção penal vias de fato, prevista no art. 21, da LCP e 4) Prequestionamento.

Em contrarrazões
(id.22060506), o
Ministério Público
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
da pretensão recursal.

Nesta instância superior (
id.24058618), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Ricardo Albuquerque da Silva, pronunciou-se
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo
IMPROVIMENTO
.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

Como dito alhures, trata-se de recurso de apelação interposta em favor de
DEBSON RIBEIRO DA SILVA
, objetivando reformar a sentença proferida pela
Vara Criminal da Comarca de Bragança-PA
, que o condenou a cumprir pena de
01 (um) ano de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pelo
crime tipificado no
art. 129, § 13, do Código Penal, c/c art. 7º, da Lei nº 11.340/06.

DA CONFIGURAÇÃO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DE LEGÍTIMA DEFESA E/OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A Defesa se insurge contra sentença condenatória, sob o fundamento que o fato teria ocorrido em razão de discussão entre a vítima e o apelante, ocorrendo lesões recíprocas entre o casal.

Alega ainda que o apelante, em seu interrogatório, declarou que agiu em legítima defesa diante do comportamento da ofendida.

No que tange ao pedido do Requerente, adianto que
rejeito
a alegação em comento. Explico.

DEBSON RIBEIRO DA SILVA
foi denunciado como incurso nas penas do artigo
129
,
§ 13
, do
Código Penal
, porque, no dia
02/10/2021, por volta das 22h00min, na residência do casal, o réu praticou violência doméstica em face de sua companheira Luana da Silva Rodrigues. Na data e hora referidos o denunciado chegou no local, visivelmente embriagado. Ato contínuo, o denunciado passou a agredir a vítima com diversos chutes nas costas e no rosto, além de morder os dedos dela. No mesmo instante, a vítima acionou uma guarnição da Polícia Militar, a qual deslocou-se ao local indicado e realizaram a prisão em flagrante do denunciado.

A materialidade está demonstrada pelo boletim de ocorrência policial, Boletim Médico, que atestou a natureza das lesões suportadas pela ofendida, nos seguintes termos: "Lesão corto-contusa " (id.
22060453-pág.17
).

Quanto à autoria delitiva restou provada pela oitiva da ofendida, em juízo, que ratificou as declarações prestadas em delegacia.

Há de se ressaltar que as declarações prestadas em juízo pela ofendida
LUANA DA SILVA RODRIGUES
foram as mesmas prestadas em delegacia (id.22060432-pág.9), não havendo qualquer contradição em seu depoimento.

Registre-se ainda que a versão da vítima encontra amparo no Boletim Médico que atesta ofensa à integridade corporal ou à saúde da vítima, no qual se trata de
Lesão corto-contusa
.

Em depoimento prestada pela ofendida
LUANA DA SILVA RODRIGUES
declarou, conforme trecho da sentença (id.22060495):

“QUE

conviveu com o réu por quatro anos; QUE se separou do réu, após os fatos ocorridos na denúncia; QUE dessa relação nasceu um filho; QUE ao ser questionada sobre a conduta do réu se ele era uma pessoa violenta, no que a depoente respondeu que não, só uma vez que tiveram uma briga feia, quando ele chegou, tinha saído para curtir com um amigo, e seu filho estava doente, chegou tarde e sem dinheiro, mas nunca foi uma pessoa agressiva; QUE ele chegou com raiva e descontou sua raiva na depoente, que tem uma filha que vai fazer 10 anos
, ele também queria descontar nela, deu um empurrão nela; QUE a briga ocorreu no dia 02/10/2021, estava em casa com seu filho e sua filha, quando ele chegou em casa embriagado, tiveram uma briga, ele lhe mordeu e lhe deu um soco no rosto e aí também mordeu ele, fez corpo de delito, foi à delegacia e deu parte dele; QUE ele ainda lhe deu dois chutes na sua costa, levando a depoente cair em cima de sua filha; QUE ele deu um chute, o seu pé pegou no meio do seu rosto (supercílio); QUE

ele mordeu os seus dedos; QUE também agrediu ele, mordendo-o para se defender, uma vez que ele é mais forte que ela; QUE ele é magro e mais alto que a depoente; QUE ele também empurrou sua filha de dez anos e deu-lhe um coque (cascudo na cabeça dela); QUE não quis levar ela para evitar de confusão com o pai dela; QUE os policiais foram até a sua casa e fizeram a detenção do réu; QUE ele passou dois meses presos e depois ele saiu, chegaram a conversar, foi quando chegou a medida protetiva em seu desfavor, que não voltaram mais.”

A testemunha SD-PM
ELIZEU BARROS DA SILVA
narrou: (id.
22060496)

“QUE não lembra dos fatos.”

A testemunha SGT-PM
MICHEL HENDERSON AVIZ REIS
narrou: (id.
22060497)

“QUE a vítima foi até o quartel fez a ocorrência de que teria sido agredida, e se deslocaram até a residência da vítima e foi encontrado o réu deitado, e quando foram conversar com ele não aceitou a detenção, tiveram que utilizar de força (algemas) para conduzi-lo até a DEPOL em razão do flagrante pela Lei Maria da Penha; QUE ele estava alterado, aparentando bebida alcoólica ou outra coisa; QUE viu a vítima, na sua mão constava um corte ou uma mordida; QUE não recorda o depoimento dele; QUE ele resistiu à prisão.”

O réu
DEBSON RIBEIRO DA SILVA

em seu interrogatório prestou os seguintes esclarecimentos, conforme trecho da sentença (id.
22060498
):

“QUE não estava embriagado, que alguns fatos são verdadeiros outros não; QUE nesse dia estava jogando bilhar e quando chegou em casa, ela lhe tratou com a maior ignorância perguntando onde ele estava, que começaram a discutir; QUE o depoente disse que iria sair, ela não queria que o depoente saísse, ela então lhe deu uma mordida no dedo, fez até exame na UPA; QUE ela disse que iria dar parte dele na delegacia, no que falou que ela poderia ir; QUE nem saiu do local; QUE a lesão decorreu da mordida do depoente, foi só a mordida, que a mordeu para ela lhe saltar; QUE ela lhe mordeu primeiro; QUE nunca ocorreu isso em outra oportunidade; QUE não desferiu chutes contra as costas dela e o rosto.”

Entendo, que tais argumentos trazidos pelo apelante de excludente de ilicitude (legitima defesa) são frágeis e inconsistentes, além do mais não trouxesse qualquer outra prova que convalidasse ou desconstituíssem o acervo probatório constituído durante a instrução.

A ofendida confirmou os fatos descritos na denúncia, de forma clara, narrando que teria discutido com o acusado por conta de ter chegado tarde em sua residência e estando bebido, que houve uma discussão entre ambos, passando o réu a agredi-la com chutes nas costas, no rosto e uma mordida em seu dedo, o que levou a ofendida revidar com uma mordida, para se defender, restando lesionada, inclusive sendo comprovada pelo Boletim Médico (id. 22060453-pág.17), corroborando a versão que apresentou na fase policial, e pelo policial ouvido em juízo, no que afirmou ter presenciado a lesão na vítima, não existindo motivos para duvidar da veracidade de suas declarações, e, portanto, justificar a manutenção da condenação do apelante pelo crime que lhe fora imputado, sendo impossível se cogitar legitima defesa, como bem concluiu o magistrado.

A alegação do réu de que a vítima o agrediu primeiro com uma mordida, o que, aliás, não restou comprovado pela Defesa, restando comprovado que o acusado além de ter mordido a ofendida, conforme confessou em juízo, também deferiu chutes em suas costas e rosto, como bem declarou a ofendida. Faz-se importante destacar, ainda, o fato de o acusado não ter sofrido qualquer hematoma na data dos fatos, evidenciado ainda mais a desproporcionalidade de sua reação.

Nesse ponto, estabelece o art.
25
do
Código Penal
que a legítima defesa se configura quando o agente, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, condição não contida nos autos, em que a prova dos autos demonstrou, pelas declarações prestadas pela ofendida, que o acusado o agrediu a vítima em ao mesmo três locais distintos rosto, rosto, costa e dedos, ou seja, não revela conduta de quem tenha usado meios moderados para se defender de eventuais agressões, afastando-se a tese de legítima defesa.

Portanto, elementos sólidos fundamentaram a decisão judicial proferida pelo magistrado singular.

Ademais, cediço é o entendimento de que nos crimes ocorridos no âmbito doméstico e familiar a palavra da vítima goza de relevante valor probante e se constitui em elemento válido de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, nela podendo fundamentar o édito condenatório, exatamente como ocorre no caso em tela, em que o depoimento firme e conciso prestado pela vítima, corroborado pela informante, ambas ouvidas em juízo, vai ao encontro da denúncia e dos elementos constantes no bojo do Inquérito Policial.

Neste sentido é a jurisprudência, a saber:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1) Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem relevância e justifica a condenação, especialmente quando o Agente confessou a prática delitiva, ainda que parcialmente, na fase policial;
2) Apelo desprovido. (TJ-AP - APL: 00001363820208030001 AP, Relator: Desembargadora SUELI PEREIRA PINI, Data de Julgamento: 13/05/2021, Tribunal) (GRIFEI).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LESÕES CORPORAIS - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PALAVRA DA VÍTIMA ANCORADA EM OUTRAS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA.
01. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima merece especial credibilidade, de sorte que praticados quase sempre na clandestinidade, sem a presença de testemunhas. 02. Demonstradas a autoria e a materialidade do injusto, a condenação, à falta de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, é medida que se impõe.
(TJ-MG - APR: 10433160198621001 Montes Claros, Relator: Fortuna Grion, Data de Julgamento: 03/08/2021, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 13/08/2021) (GRIFEI).

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente na lesão corporal contra a vítima

LUANA DA SILVA RODRIGUES
, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

A aplicação do
In Dubio pro reo
como alega a defesa,

somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

É curial observar que ao julgador não é dado fundamentar as suas decisões exclusivamente nos elementos de informação colhidos na fase inquisitorial; contudo, desde que estes corroborem as provas colhidas em juízo sob o crivo do debate democrático, poderão servir de supedâneo idôneo para a formação do convencimento do magistrado, nos moldes do
artigo 155 do Código de Processo Penal:
“
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

No caso em tela
,
o depoimento prestado pela
vítima
é seguro e consentâneo com as demais provas colhidas durante a instrução processual, não sendo possível retirar a validade da palavra da vítima, cujo relevo probante na espécie é incontestável, constituindo meio probatório idôneo para a formação do convencimento desta instância
ad quem
no que tange a necessidade de responsabilização criminal do ora apelante pela prática do crime de lesão corporal, irrogado contra si na proemial acusatória.

Ressalte-se por fim que as declarações prestadas em juízo pela ofendida não fora o único elemento de prova apto a condenar o réu, conforme declarou a Defesa em suas razões recursais, muito pelo contrário, as informações prestadas pela testemunha compromissada, conjuntamente com o laudo pericial ratificam a violência sofrida pela vítima, cuja a autoria se atribui ao réu
DEBSON RIBEIRO DA SILVA
, não restando qualquer dúvida contra sua materialidade e autoria delitiva.

Diante de todos os fartos elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa, o pedido de absolvição da defesa pela legítima defesa ou fragilidade probatória
não merecem prosperar,

não restando dúvidas sobre a materialidade da lesão corporal e da respectiva autoria do apelante.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DO ART. 21, I DA LCP

A defesa suscita subsidiariamente a desclassificação do crime de lesão corporal para vias de fato.

O delito de lesão corporal é crime material e de dano, ou seja, exige, para a sua configuração, um resultado naturalístico, consistente na ofensa à integridade física ou à saúde de outrem.

Assim, incide na espécie a disposição prevista no artigo
158
do
Código de Processo Penal
, segundo a qual "quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado".

É certo, ainda, que o artigo
12
da Lei
11.343
/2006 disciplina que quando o crime de lesão corporal ocorre em âmbito doméstico, "serão admitidos como meios de prova os laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde".

Observo, no caso em análise, fora juntado o Boletim Médico
(id.
22060453-pág.17
), que atestou ofensa à integridade corporal ou à saúde da vítima, no qual se trata de “Lesão corto-contusa”.

Assim, repita-se, diante do Boletim Médico acostado nos autos, no qual evidencia a lesão física sofrida pela vítima, a condenação pelo crime previsto no art.
129
,
§
13, do
Código Penal
, deve subsistir, sendo inviável, por outro lado, a desclassificação da conduta para a contravenção de vias de fato, prevista no art.
21
do Decreto-Lei
3688
/41.

As "vias de fato" consistem em violências físicas que não deixam ou não causam lesões. É a violência nos mínimos atos: são empurrões, a bofetada, os pontapés, socos e atos semelhantes, que são humilhantes e aviltantes.

In casu
, como visto linhas acima, restou devidamente comprovado que o apelante praticou atos violentos contra a vítima, deferindo-lhe chutes e mordida, com ânimo de lhes causar um mal físico.
Assim, impõe-se a condenação de DEBSON RIBEIRO DA SILVA pela prática do delito previsto no artigo 129, § 13, do CPB.

Não há qualquer reparação a ser feita na dosimetria da pena, motivo pelo qual mantenho-a.

DO PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA

Quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume pela Defesa, cumpre ressaltar que na hipótese, toda a questão suscitada será devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados

Mantenho os termos da sentença.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso
e, no mérito, NEGO PROVIMENTO
à pretensão recursal do apelante
DEBSON RIBEIRO DA SILVA
para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA,
24
de abril de 2025.

DESA.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 25/04/2025